Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705603-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS NUNES MENEZES REGIS SERAFIM APELADO: KADNA ADRIANA PRAZERES LE, M. P. L. R., L. P. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: KADNA ADRIANA PRAZERES LE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por LUCAS NUNES MENEZES REGIS SERAFIM, contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais, em que o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, condenando o réu a pagar a estes o valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), a título de compensação pelos danos morais, sendo 1/3 (um terço) para cada um dos autores; o valor de R$ 4.659,69 (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais por serviços póstumos; o valor de R$ 6.055,11 (seis mil e cinquenta e cinco reais e onze centavos) a título de danos materiais correspondentes à bicicleta, luvas, capacete, meias, óculos, bermuda, blusa e sapatilha, de propriedade da vítima, usados por ela e danificados no momento do acidente; o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de indenização por danos materiais referente ao tratamento psicológico dos menores; e pensão civil em favor dos autores menores, para cada um, no valor de 90% (noventa por cento) do salário mínimo vigente a cada vencimento, desde a data do acidente até a data em que os menores alcancem a maioridade, concedendo-lhes, ainda, o direito de acrescer a pensão se algum dos beneficiados não puder mais recebê-la, seja por morte, seja a título de pedido sucessivo, passando a quota-parte ao outro autor, cabendo ao réu constituir capital cuja renda garanta o pagamento mensal da pensão, sendo impenhorável/inalienável enquanto durar a obrigação. Em primeiro lugar, o apelante pugna pela concessão parcial da gratuidade de justiça, esclarecendo que o pedido foi indeferido na 1a instância e referida decisão foi objeto de agravo de instrumento, ora pendente de julgamento. Também informa ter efetuado o pagamento do preparo recursal, mas não deter condições de arcar com os honorários advocatícios. Ainda, pleiteia para o recebimento da presente apelação também sob o efeito suspensivo, argumentando estarem presentes robustas chances de provimento do recurso, bem como da existência do perigo de irreversibilidade. Ademais, pondera que, a despeito de a questão envolver o pagamento de pensão alimentícia, a urgência para o recebimento da referida verba não foi demonstrada pelos autores, que ingressaram com o cumprimento provisório de sentença abarcando tão somente os alimentos pretéritos. No mérito, aduz que, conquanto o Juízo de origem tenha reconhecido a culpa concorrente da vítima para a ocorrência do acidente, não a considerou na proporção correta. No ponto, deduz que a vítima trafegava à noite, de bicicleta, em acostamento de rodovia, e desprovida de equipamentos de sinalização, tanto em sua vestimenta quanto na própria bicicleta, o que colaborou para que não fosse vista pelo apelante. Além disso, aponta que, de acordo com as redes sociais da vítima, esta adotava postura de banalizar os acidentes que sofreu em passeios de bicicleta, os quais, possivelmente, ocasionaram redução de sua capacidade de resposta rápida e reflexo, inclusive em comparação com o amigo que no dia trafegava antes dele e conseguiu se desvencilhar para não ser atingido pelo automóvel do apelante. Prosseguindo, pondera que o valor fixado na sentença a título de compensação por danos morais se encontra dissonante do que esta Corte tem estabelecido para casos de acidentes de trânsito com resultado morte. Ainda, impugna a fixação de alimentos indenizatórios, haja vista a ausência de demonstração do impacto negativo no sustento da família com o falecimento da vítima. Nesse sentido, assevera que não houve a comprovação do exercício legal da corretagem de imóveis, tampouco o efetivo recebimento de renda a esse título e, além disso, não foi considerado o custo destinado à própria subsistência da vítima. Por fim, se insurge quanto ao percentual de sucumbência atribuído à parte autora, defendendo que, em relação ao pedido de pensionamento mensal de 6 (seis) salários mínimos e 13o salário, a sucumbência dos autores foi de 70% (setenta por cento); em relação ao pedido de indenização dos danos materiais no montante de R$ 22.868,03 (vinte e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e três centavos), a sucumbência dos autores foi de 50% (cinquenta por cento); em relação ao pagamento de tratamento de saúde psiquiátrico/psicológico, a sucumbência dos autores foi de 100% (cem por cento); e, em relação aos danos morais no valor equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos, a sucumbência dos autores foi de 49% (quarenta e nove por cento). Diante disso, deve ser revista a proporcionalidade estipulada para fins de ônus sucumbenciais, uma vez que os autores decaíram, em média, em 68% (sessenta e oito por cento) de seus pedidos, tendo a sentença atribuído a eles somente 10% (dez por cento) dos encargos citados. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à presente apelação; a concessão parcial da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para que seja majorado o percentual de culpa concorrente da vítima para o acidente ocorrido. Ainda, postula pelo reconhecimento da prescrição das parcelas de alimentos anteriores a 2 (dois) anos contados do ajuizamento da ação, isto é, que sejam considerados devidos somente a partir de 20/8/2020. Por último, pugna pela revisão da proporção do percentual dos honorários sucumbenciais. Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 53249424), aduzindo que “a causa determinante para o acidente, conforme o laudo pericial, foi o desvio do apelante de direção à esquerda, com invasão do acostamento, onde se localizava a bicicleta” e que, “tendo sido demonstrada a culpa do réu que vitimou o cônjuge da autora e pai dos demais autores configura dano moral in re ipsa, sendo indiscutível a dor, o sofrimento e a angústia, por ele suportadas, por conseguinte passível de compensação pecuniária” (ID 53249424 – p. 4). Ainda, esclarecem que a vítima promovia serviços de intermediação em aluguéis e venda de imóveis, na maioria das vezes para seus amigos, e auferia renda mensal em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a qual foi devidamente comprovada nos autos. Ponderam que o benefício previdenciário que percebem possui natureza e origem diversa e independente da indenização por danos materiais e morais devida pelo apelante. Na sequência, sustentam não ser cabível a concessão de efeito suspensivo à presente apelação- diante do que dispõe o art. 1012, § 1o, II, do CPC -, e não ter se consumado a prescrição, uma vez que seu curso não tem seguimento quanto a absolutamente incapazes (art. 198, I, do CC). Por fim, rebatem a alegação de hipossuficiência financeira do apelante, uma vez que este tem sido patrocinado por advogado particular e se valido de todas as instâncias judiciais, e é filho de médico, o que, além de lhe propiciar boas condições financeiras, lhe possibilita maior facilidade para ingressar no mercado de trabalho, no exercício da mesma profissão. Requerem, assim, o improvimento da apelação. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 3519388), aduzindo, em suma: i) que a possibilidade ou não de proceder ao cumprimento provisório da sentença é questão a ser debatida naqueles autos; ii) que a culpa pelo acidente deve ser atribuída ao apelante, que efetuou ultrapassagem de maneira inadequada e perigosa e, ainda que a vítima não estivesse utilizando vestimentas e equipamentos adequados, concorreu de forma mínima para o acidente; iii) que ficou comprovado nos autos que a renda mensal da vítima correspondia a R$ 3.884,00 (três mil oitocentos e oitenta e quatro reais) relativos à atividade de corretor de imóveis e mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes à atividade de administrador da Academia Guiness e a pensão foi adequadamente fixada, tendo inclusive o Juízo de origem estimado corretamente o montante que seria destinado exclusivamente à despesa dos menores; iv) que o dano moral é presumido, em vista da perda do ente querido em decorrência do acidente automobilístico; v) que, de acordo com a jurisprudência, a compensação por danos morais decorrentes de morte tem sido arbitrada na faixa de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) salários mínimos, tendo sido estipulado, no caso ora em análise, o total de 240 (duzentos e quarenta) salários mínimo, o que se mostra razoável; vi) que, a despeito de a vítima, no momento do acidente, não estar fazendo uso de vestimenta e equipamentos refletores, a observância de tal regra não teria o condão de impedir a ocorrência do acidente, especialmente porque o autor do fato alegou que foi ofuscado pelo farol alto do veículo que transitava na sua contramão. Assim, entende não serem razoáveis os cálculos apresentados a respeito da sucumbência dos autores. É o relatório. Decido. Nesta oportunidade, limito-me a examinar, tão somente, as questões relativas à concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo pleiteado, haja vista que elas detem influência direta no que concerne ao prosseguimento do feito. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O recolhimento do preparo recursal constitui ato processual incompatível com a alegada manutenção da hipossuficiência financeira e obsta a apreciação da reiteração do requerimento, ante a ocorrência de preclusão lógica em relação a tal pedido. Com efeito, embora o pedido de concessão da gratuidade de justiça possa ser feito a qualquer momento, na hipótese em análise, verifica-se que o recorrente abriu mão do benefício ao recolher o valor referente ao preparo recursal. Referida circunstância conduz à preclusão lógica do pedido, porquanto demonstrado ter condições de arcar com as despesas do trâmite processual nesta sede, sem comprometer seu sustento ou de sua família. Diante disso, em vista da preclusão consumativa, não conheço do pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. TEMA DECIDIDO EM OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO. AÇÃO MONITÓRIA NÃO EMBARGADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO ANTERIOR À LEI 11232/05. ATOS PROCESSUAIS VÁLIDOS. ARREMATAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. CERTIDÃO DE ALIENAÇÃO EM PRAÇA. DATA DIVERSA DO EDITAL. MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACORDO DESCUMPRIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O pedido de gratuidade de Justiça formulado após a interposição do recurso e o devido recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado. (...) (Acórdão n.825922, 20100110911600APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2014, Publicado no DJE: 20/10/2014. Pág.: 231) (g.n.) PROCESSO CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INOBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESEMBOLSO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, houve preclusão lógica, porquanto, ao recolher o preparo, o Apelante praticou ato incompatível com o direito pleiteado. (...) (Acórdão n.832299, 20100111564295APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 178) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais; 2. Agravo regimental conhecido, mas improvido. (Acórdão n.823487, 20140020220625AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 104) (g.n.) Outrossim, em que pese o apelante alegar que detem condições de adimplir as custas processuais, mas não os honorários sucumbenciais – e desse modo requerer a concessão parcial da gratuidade de justiça -, há que se observar o disposto no art. 98, § 2o, do CPC, segundo o qual, “a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO O inciso II do § 1o do art. 1.012 do CPC prescreve que a sentença que condena a pagar alimentos, como no caso, “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação”. Contudo, o § 4o desse mesmo dispositivo prescreve que o relator poderá suspender a eficácia das sentenças nas hipóteses do referido § 1o, desde que o apelante venha a “demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Nesse passo, em um primeiro e perfunctório exame do recurso, verifico que a pretensão liminar buscada não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, verifica-se que o acidente ocasionado em grande parte por culpa do apelante vitimou de forma fatal o pai e cônjuge dos autores, sendo que a vítima contribuía para o sustento da família e a prole ainda é menor de idade. Em casos tais, o entendimento firme e sedimentado se direciona para a orientação segundo a qual é devido o pensionamento alimentar aos dependentes da vítima. Além disso, a necessidade dos alimentandos é presumida, tanto pela ausência eterna de seu genitor quanto pela idade em que se encontram. Em outras palavras, não se vislumbram razões, a priori, para que o entendimento fixado na sentença seja reformado, a amparar eventual probabilidade do direito, bem como se observa a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação em sua modalidade inversa, pois, como relatado, a necessidade dos alimentandos é evidente. Ademais, a irrepetibilidade dos alimentos pagos ordinariamente pelo devedor ao credor, por si só, não informa a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação na hipótese, especialmente porque verificado, em sede de análise superficial do recurso, que os respectivos pressupostos da obrigação alimentar restaram atendidos. Diante disso, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trâmite de praxe, retornem-me conclusos os autos para a apreciação do mérito do apelo. Desembargador ALFEU MACHADO Relator